Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712550-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TERENCE KLOCK DEUDEGANT contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA, indeferiu a penhora do imóvel objeto da ação de imissão de posse (n. 0716387-90.2022.8.07.0007) ajuizada pela ora devedora. Em suas razões recursais (ID 70405434), o agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel irregular e aduz não caber ao julgador presumir que o imóvel constitui bem de família impenhorável, visto incumbir ao devedor o ônus de produzir referida prova. Afirma a presença da probabilidade do direito à luz da argumentação acima, residindo o perigo da demora no potencial risco de dilapidação patrimonial Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a penhora do imóvel e a expedição de ofícios à 3a Vara Cível de Águas Claras e à SEFAZ/DF, para fins de registro do gravame no rosto dos autos da ação petitória n. 0716387-90.2022.8.07.0007 e no cadastro do imóvel no sistema do GDF. Caso referido imóvel não possua inscrição junto à SEFAZ/DF, requer seu cadastro em nome da devedora agravada com o lançamento do gravame. Preparo regular (ID 70415608). É a síntese do necessário. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, o credor agravante se insurge contra decisão que indeferiu a penhora do imóvel objeto da ação de imissão de posse n. 0716387-90.2022.8.07.0007 que foi ajuizada pela ora devedora. Segundo o juízo a quo, referido imóvel constitui bem de família impenhorável e não possui registro em cartório, de modo que a alienação da posse/detenção do bem reveste iliquidez e insegurança jurídica, conduzindo à frustação da pretensa medida constritiva. Eis, no que importa, o teor da r. decisão agravada: “Quanto ao pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel de lote 03, medindo 61,65m2 frontal e 118,50m2, perfazendo uma área total de 7.305m2, dentro da Chácara 30, situada na Chácara Ipiranga, Colônia Agrícola Cana do Reino, Taguatinga – DF, destaco que os bens imóveis não regularizados, tal como já é de ciência da parte, não possuem registro perante o cartório de imóveis. Tais bens, apesar de terem valor econômico, não são de propriedade de seus possuidores e, geralmente, são "transferidos" por procurações, substabelecimentos e cessões de direitos, como é o caso dos autos. Desta forma, o ato de penhora não terá a publicidade necessária, podendo ser atingido bem que já esteja na posse de outrem e/ou a transferência desta posse pelo devedor no curso da penhora, tornando o ato de expropriação demasiadamente complexo em razão do envolvimento de terceiros estranhos a lide. Destaque-se, ainda, que o que se pretende penhorar é a posse e/ou detenção de uma área, resultado em insegurança jurídica e dificuldade na sua alienação em razão da baixa procura por tais bens. Por fim, cumpre salientar que que o imóvel possui natureza residencial e, portanto, goza do benefício de impenhorabilidade do bem de família, o que resultará, apenas, na prática de atos desnecessários para a solução da lide. Desta forma, indefiro os pedidos de penhora do imóvel irregular e expedição de ofício à SEFAZ DF.” Da (im)penhorabilidade do imóvel Conquanto tenha o julgador de origem assentado a natureza residencial do imóvel, não é possível presumir in casu a qualidade de bem de família disciplinada na Lei n. 8.009/90, pois o endereço do referido imóvel não coincide com o endereço residencial informado pela ora devedora agravada nos autos da ação de imissão na posse ajuizada pela própria. Portanto, entende-se a priori que a penhora pretendida sobre o imóvel não esbarra no óbice da impenhorabilidade. Da condição irregular do imóvel De fato, plausível se apresenta a tese recursal quanto à viabilidade de penhora dos direitos possessórios de imóvel irregular quando dotados de valor econômico. É o que se confere da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por A. R. M. e B. R. M., representados por sua genitora, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora dos direitos possessórios do executado sobre imóvel irregular, no curso de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios em imóvel irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato de o imóvel está irregular não impede a penhora de direitos possessórios, pois estes possuem valor econômico e são objeto de transações regulares. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de constrição judicial sobre os direitos aquisitivos e possessórios do devedor, desde que tenham expressão patrimonial e possam satisfazer a dívida. 5. Em se tratando de obrigação alimentar, a penhorabilidade dos bens do devedor deve ser interpretada de forma a garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Determinada a penhora dos direitos de posse do executado sobre o imóvel até o valor da dívida. Tese de julgamento: " É possível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel irregular, desde que possuam expressão econômica e sejam passíveis de alienação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 831 e art. 835, V e XIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 901.906/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.02.2010; TJDFT, Acórdãos 1931404, 1297630, 1169579 e 1222994.” (Acórdão 1976460, 0743155-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. PENHORA DE DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 8o, incisos I e II, da Lei no 6.830/80, a citação em execução fiscal pode ser realizada via postal, presumindo-se válida com a entrega no endereço indicado na CDA, independentemente de recebimento pessoal pelo executado. Conforme art. 274, parágrafo único, do CPC, a intimação é válida quando dirigida ao endereço constante dos autos, salvo comunicação prévia de alteração de domicílio pelo destinatário. 2. Quanto à penhora de direitos pessoais sobre imóveis irregulares, embora a propriedade formal não possa ser objeto de constrição, por estarem situados em terras públicas, eventuais direitos possessórios e aquisitivos podem ser penhorados, conforme art. 835, incisos XIII, do CPC. Tais direitos possuem valor econômico e podem satisfazer a dívida exequenda. 3. Jurisprudência consolidada reconhece a viabilidade da penhora de direitos pessoais relacionados a imóveis não regularizados, especialmente quando vinculados ao executado nos registros fiscais. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1966614, 0734405-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL GERADOR DE TRIBUTOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL IRREGULAR. IRRELEVANTE. DIFÍCIL ALIENAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. A parte agravante requer a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel gerador do IPTU/TLP, sob o fundamento de que o imóvel não possui matrícula no registro de imóveis. 2. A inexistência de regularização registral não constitui óbice à penhora dos respectivos direitos possessórios incidentes, uma vez que a constrição não recai sobre o bem propriamente dito, mas sobre direitos pessoais do executado, que podem possuir expressão econômica. 3. A circunstância de se tratar de direito de “difícil alienação” não configura, por si só, empecilho ao deferimento da penhora. Conforme elucidativo acórdão, “a execução se desenvolve no interesse do credor, não bastando a suposta dificuldade de alienação para indeferimento da penhora” (Acórdão 1897325, 07201808720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 9/8/2024). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1959984, 0739920-31.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil autoriza que a penhora recaia sobre outros direitos dos quais o devedor seja titular (art. 835, inciso XIII, do CPC). 2. É admitida a penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, uma vez que tais direitos possuem expressão econômica e a medida guarda sintonia com o disposto no art. 835, inciso XIII, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1939227, 0732642-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) No caso dos autos, é possível afirmar que os direitos possessórios sobre o imóvel em epígrafe revestem valor econômico, podendo-se inferir, inclusive, que os direitos sobre o imóvel apresentam liquidez não desprezível. Com efeito, do breve compulsar dos autos do processo n. 0716387-90.2022.8.07.0007, verifica-se que a ora devedora agravada ajuizou a ação de imissão de posse exatamente para assegurar a pretensão de alienação onerosa do direito possessório, pois conforme assinalado na sentença a própria “recebeu uma proposta de venda do direito de posse e o futuro comprador se dirigiu ao imóvel, mas foi impedido de entrar no terreno". Nesse contexto, não encontrados valores e bens suficientes da devedora passíveis de serem excutidos após diligências frustradas, entende-se, nesse primeiro momento, por não se poder furtar ao exequente a alternativa postulada na tentativa de solver o crédito exequendo. Logo, conclui-se nesse exame prefacial pela viabilidade da medida de penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel sub judice no processo n. 0716387-90.2022.8.07.0007. Por sua vez, considerada a sentença favorável à ora devedora agravada nos autos da ação de imissão na posse n. 0716387-90.2022.8.07.0007, pautada em sessão para julgamento de apelação interposta pela Defensoria Pública na condição de curadora especial, e diante da disposição da ora devedora agravada em alienar os direitos possessórios sobre o imóvel em questão, certo é o risco de dissipação do ativo penhorável de modo a comprometer o resultado útil do presente recurso de agravo. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano aos interesses do autor agravante, requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória recursal. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora do imóvel em epígrafe e a expedição de ofício à 3a Vara Cível de Águas Claras para anotação do gravame no rosto dos autos da ação petitória n. 0716387-90.2022.8.07.0007, assim como a expedição de ofício à SEFAZ/DF para registro do gravame em seus cadastros. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância para as providências cabíveis. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 02 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator